Tribunal: TJSP
Processo: 2376118-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que ratificou posicionamento de não oferecimento de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa do

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que ratificou posicionamento de não oferecimento de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa do Ministério Público em oferecer acordo de não persecução penal, devidamente fundamentada, pode ser revista pelo Poder Judiciário.
III. Razões de Decidir
3. O oferecimento de acordo de não persecução penal é prerrogativa do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do acusado.
4. A recusa fundamentada do Ministério Público não configura ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é prerrogativa do Ministério Público, não sendo direito subjetivo do acusado. 2. A recusa fundamentada pelo Ministério Público não pode ser revista pelo Judiciário.
Legislação Citada:
CPP, art. 28-A.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2264634-89.2020.8.26.0000, Rel. Ferreira Rodrigues, Órgão Especial, j. 16/12/2020.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2141327-64.2021.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, Órgão Especial, j. 28/07/2021.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2132227-85.2021.8.26.0000, Rel. Evaristo dos Santos, Órgão Especial, j. 04/08/2021.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2051948-78.2022.8.26.0000, Rel. Cristina Zucchi, Órgão Especial, j. 04/05/2022.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2138578-74.2021.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 16/02/2022.